Tribunal: STF
Processo: RE 510606
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESSARCIMENTO AO SUS. OPERADORA DE PLANO 
   DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/1998. CONSTITUCIONALIDADE.
O 
   Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.931-MC (rel. 
   min. Maurício Corrêa, DJ 28.05.2004), entendeu  que o 
   ressarcimento à Administração Pública pelos serviços prestados 
   pela rede do Sistema Único de Saúde - SUS e instituições 
   conveniadas - face à impossibilidade de atendimento pela 
   operadora de Plano de Saúde - mediante condições preestabelecidas 
   em resoluções internas da Câmara de Saúde Complementar, não 
   ofende o devido processo legal. 
Nos termos da jurisprudência 
   deste Tribunal, é legítima a decisão monocrática que decide 
   controvérsia de acordo com orientação firmada em julgamento 
   efetuado pelo Pleno da Corte em exame de pedido de medida 
   cautelar.
Agravo regimental a que se nega provimento.